Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013678-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILTON MOACIR BUSATTA - CPF: 604.515.991-87 (AGRAVADO), FLAVIA HELENA GOMES - CPF: 329.345.018-09 (ADVOGADO), CAMILLA SILVA LIMA - CPF: 055.591.009-19 (ADVOGADO), ALFONSO LIBONI PEREZ - CPF: 051.048.049-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – FIXAÇÃO DE
ASTREINTE
– CABIMENTO – SÚMULA 372/STJ – CPC, ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO – TEMA No 1000 STJ – RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG – NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA – MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sob a sistemática de recurso repetitivo, o STJ estabeleceu o posicionamento de que, desde “
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
” (Tema 1000/STJ). (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
”

(Proc. no 1003254-26.2021.8.11.0040), ajuizada contra o agravante por NILTON MOACIR BUSATTA, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu que “
forneça dos documentos solicitados na inicial no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00
”
(cf. Id. no 96174488 – Pág. 59/60).

O agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação da pretensão autoral, primeiro porque “
o caso em questão traz circunstâncias que demandam maior conteúdo probatório, nesse passo, mostra-se consentâneo para a análise de documentos e uma melhor sedimentação da situação fática aguardar maior dilação probatória assim como o contraditório
”; segundo, porque o agravado
“
deixou de comprovar nos autos o pedido administrativo acompanhado das taxas correspondentes, conforme as normas expedidas pelo BACEN
”, não demonstrando, assim, o preenchimento dos pressupostos autorizadores do pedido judicial de exibição de documento, a saber, “
prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual
”.

Alega, ademais, que “
o prazo para cumprimento da ordem emanada do juízo a quo é exíguo, pois se tratam de documentos antigos e também em razão do cenário atual que estamos enfrentado, tendo em vista a pandemia COVID-19, sendo assim impossível o cumprimento no prazo determinado
”, e que a multa cominatória fixada em 1.000 reais é claramente excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Pede, então, provimento do recurso, para seja reformada a decisão e indeferido o pedido liminar formulado pelo agravado, ou, no mínimo, seja ampliado o prazo para o cumprimento da ordem judicial e excluída a imposição de multa cominatória

(cf. Id no 96174486).

A decisão proferida em 31.08.2021 admitiu a interposição do presente recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 100478985).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 102963951, a parte agravada refutou os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravado Nilton Moacir Busatta ajuizou a presente ação para compelir o Banco/agravado a apresentar os documentos referentes ao contrato de Seguro de vida do seu falecido pai (segurado), quais sejam: “
1) cópia da proposta do seguro de vida; 2) cópia da apólice do seguro de vida contratado; 3) certidão de pagamentos do prêmio e 4) cópia de documento ou notificação de cancelamento do seguro de vida
” (cf. Id. no 96174488 - Pág. 65).

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando que o Banco/agravante apresentasse os documentos solicitados, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), senão vejamos:

“
No presente caso, presente a probabilidade do direito evidenciada pela cópia do Certificado Individual de Renovação, Seguro Ouro Vida, Apólice no 12114, juntado aos autos na ref.53384224, tendo o autor como beneficiário, bem como pela notificação extrajudicial feita pelo autor (ID 53384237).

Igualmente verifico o perigo de dano a não concessão da medida de urgência pleiteada, uma vez que os documentos solicitados são necessários para o exercício de seus direitos, bem assim para integralizar em eventual processo de inventário. Ante ao exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA para ordenar que os requeridos forneça dos documentos solicitados na inicial no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 400 paragrafo único do Código de Processo Civil.

DETERMINO a CITAÇÃO da parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, responda ao pedido do requerente, nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
”

(cf. Id. no 96174488 - Pág. 60).

Consta dos autos que, o segurado, Sr. Moacir Domingos Bussata, faleceu em 02.07.2016, e que, no dia do falecimento, a Sra. Nilva – herdeira e beneficiária, entrou em contato com o Banco/agravante “
por meio de contato telefônico através do no 43 9156-2832, no de protocolo 2016478279753, no qual conversou com a atendente, Sra. Talita Souza, e solicitou o pagamento do auxílio funeral, contratado na apólice em questão
”, mas, que, “
a Sra. Nilva foi informada que o seguro de vida contratado pelo Sr. Moacir, havia sido cancelado e por esse motivo, o pagamento do auxílio funeral foi negado
”; em seguida, o agravado, na qualidade de beneficiário e inventariante,

“
a fim de confirmar se a apólice ainda estava vigente à época do falecimento, para, posteriormente, requerer o que lhe era de direito, encaminhou notificação extrajudicial à agência no 1492.3, do Banco do Brasil, a qual o de cujus mantinha a conta corrente e local onde contratou a apólice
”, solicitando que fossem apresentados os documentos referentes ao Seguro contratado, mas, tendo em vista a inércia do agravante em disponibilizar tais documentos, viu-se obrigado a ajuizar a presente demanda (cf. Id. no 96174488 - Pág. 66/67).

De fato, a melhor alternativa é que o Banco/agravante seja compelido a disponibilizar os documentos, até porque, o segurado, detentor dos documentos, veio a falecer, não sendo plausível que sua família “adivinhe” onde se encontram a referida documentação, esta que, por sua vez, está localizada no banco de dados da instituição financeira, a qual, sem muito esforço, pode muito bem apresenta-la em tempo razoável.

No que tange a multa cominatória,
o eg. Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o posicionamento no sentindo de que as instituições financeiras têm o dever de exibir documentos comuns às partes, enquanto não prescrita eventual ação sobre ele.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "... é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos" (REsp 1.133.872/PB, Segunda Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 28/3/2012). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp no 1276368/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/02/2019 - DJe 25/02/2019).

E no verbete sumular no 372 o eg. STJ, tese firmada no julgamento do Tema 705, ainda sob a vigência do CPC/1973, estabelece que na “
ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
” (Segunda Seção - Julgado em 11/03/2009 - DJe 30/03/2009).

Contudo, a partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil sobreveio nova disciplina sobre essa questão, prevista no parágrafo único do art. 400, que passou a dispor que, sendo “
necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

Então, alguns Tribunais passaram a entender que com a inovação normativa trazida pelo art. 400 do CPC/2015, restou superada a Súmula no 372/STJ, porque editada sob a vigência do CPC/1973, admitindo, assim, a possibilidade de fixação de
astreinte
na ação de exibição de documentos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - SÚMULA 372 DO STJ - SUPERAÇÃO - REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES -DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS - RESISTÊNCIA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Na ação cautelar de exibição de documentos devem ser observados os requisitos condicionantes do interesse de agir definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. A prova do pagamento do custo do serviço só pode ser exigida se houver previsão contratual específica estabelecendo tal cobrança. Na impossibilidade de se aferir se o contrato institui essa cobrança, em razão do desconhecimento de seu conteúdo, a prova do pagamento não pode ser exigida como pressuposto processual, sobretudo, quando demonstrado o prévio requerimento administrativo válido. Em face da inovação legislativa trazida pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, consolidou-se o entendimento de que resta superada a Súmula 372 do STJ (Enunciado 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civil). O art. 537, §1o, inciso I, do CPC autoriza a revisão da multa cominatória, a fim de se adequá-la, quando o valor se mostrar insuficiente ou excessivo. Não havendo exibição espontânea do documento, até a decisão, resta caracterizada a pretensão resistida e imposição dos ônus da sucumbência. (TJMG - 11a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0480.15.014179-8/002 – Rela Desa.
Mônica Libânio
- Julgamento em 09/07/2021 – DJE em 19/07/2021)

EMENTA: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Agravo de Instrumento no 1007980-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 28/07/2021 - DJE 31/07/2021)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Agravo de Instrumento no 1018493-30.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 03/02/2021 - Publicado no DJE 19/02/2021)

Colocando uma pá de cal sobre essa questão, em recentíssimo julgamento, a temática recursal foi novamente afetada sob a sistemática de recurso repetitivo, agora, sob o Tema no 1000 – REsp no
1.763.462 – MG, e o eg. STJ firmou o entendimento no sentido de
que desde “
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”, restando assim ementado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021 -
destaquei
).

No caso, a primeira e única medida coercitiva estabelecida pelo julgador é a
astreinte
, sendo assim, diante do posicionamento firmado pelo eg. STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, por enquanto, não é cabível a fixação da
astreinte
considerando que é indispensável a prévia fixação de outro método coercitivo, entre eles, a busca a apreensão dos documentos cuja exibição foi ordenada, para só então fixar multa diária para o caso de não cumprimento do comando judicial.

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a
astreinte
fixada, sem prejuízo de aplicação de outro método coercitivo pelo julgador de origem.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022